Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO TAXAS CONDOMINIAIS. DESFAZIMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR LEVANTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. O decisum combatido que extinguiu o processo e reconheceu o pedido do embargante não se pronunciou em relação aos valores retirados de sua conta, sendo certa a inexistência de condenação do embargado ao pagamento (devolução) das quantias por ele levantadas.

2. O embargante, uma vez logrado êxito com a extinção da execução, pode postular a restituição do indevidamente executado e movimentado antecipadamente no seio dos próprios embargos à execução.

3. Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do Código de Processo Civil.

4. Recurso parcialmente provido.